Tribunal: TJBA
Processo: 0000205-95.2016.8.05.0020
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000205-95.2016.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JANIVALDO BARROS PORTO Advogado(s): COSME ALMEIDA DA SILVA, ALINE RIBEIRO CORREIA ALVES, ANDRESON RIBEIRO ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO COM CAUSA DE AUMENTO. EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra Acórdão que CONHECEU PARCIALMENTE e NEGOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo decisão de pronúncia por homicídio doloso com causa de aumento decorrente do exercício ilegal da odontologia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no julgado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo embargante. 2. A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. 3. O Acórdão embargado analisou detidamente todas as questões suscitadas pela defesa, incluindo a configuração do dolo eventual, a possibilidade de desclassificação e a aplicação do princípio in dubio pro societate. 4. As alegações de omissão constituem tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não caracterizando os vícios previstos no art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 419, 619 e 620. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº 0000205-95.2016.8.05.0020 da Comarca de BARRA DO CHOÇA/BA, sendo Embargante JANIVALDO BARROS PORTO e Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, 6 de Novembro de 2025.